Tribunal: TJES
Processo: 5000579-92.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5000579-92.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOSE FERNANDES DE ALMEIDA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR
EXCESSO
DE EXECUÇÃO
– HIPÓTESE NÃO VERIFICADA –
TESTEMUNHA QUE MUDOU O DEPOIMENTO
–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
Sobre o excesso de
execução
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de qu
e “
o

excesso de prazo
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando
em
conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
”
(HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

2.
O
s autos não estavam paralisados, havendo o devido impulso e manifestação durante toda a instrução processual.

3
.
T
estemunha
que
admitiu
ter mentido
em parte de seu depoimento, pois estava com raiva e medo do paciente
.

4. Contudo, a
análise sobre a veracidade das informações prestadas em depoimento testemunhal exige a ocorrência de contraditório e dilação probatória, o que é inviável em sede
perfunctória, em julgamento de
habeas corpus.

5
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000579-92.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE FERNANDES DE ALMEIDA FILHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5000579-92.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOSE FERNANDES DE ALMEIDA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
,
com pedido liminar,
impetrado

em favor
de

JOSÉ FERNANDES DE ALMEIDA FILHO
,

em razão de suposto ato coator imputado a
o
M.M. Juiz de Direito da
3
ª VARA CRIMINAL DA SERRA
,
refletido na decisão
proferida nos autos do processo n°
0014514-77.2021.8.08.0048
,

que

indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Informa a
impetrante que
a

decretação da prisão preventiva do paciente foi fundada na necessidade da preservação da ordem pública, baseado no perigo que o mesmo apresenta para a sociedade, fundamentado em um único depoimento prestado pela sua ex-companheira
. Entretanto, informa que, posteriormente, a testemunha admitiu que mentiu em parte de seu depoimento, pois estava com raiva e medo do paciente
, conforme consta no QRcode anexo ao writ.

Ademais, alega ocorrência de excesso de execução, visto que o paciente foi preso em 03/11/2021 e que sua audiência de instrução e julgamento está marcada apenas para 10/08/2022, ou seja, quase um ano após seu encarceramento.

Por fim, esclarece que não há elementos nos autos que indiquem que a segregação cautelar do paciente é medida indispensável, sendo assim, entende pela ilegalidade da prisão do paciente, o qual estaria detido sem que houvesse a definição de medidas cautelares, que seriam suficientes para que o paciente tenha a justiça devida.

Diante disso, intercede que s
eja concedida a liminar, determinando a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, cessando o constrangimento ilegal que sofre o paciente e, posteriormente, que seja ratificada a liminar concedida.

Decisão
desta relatoria (Id. nº
2078441
)
indeferindo o pedido liminar
.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
conforme mídia de Id. nº
2167764
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
2226534
)
opinando para que seja denegada a ordem.

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória-ES, 01 de junho de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5000579-92.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOSE FERNANDES DE ALMEIDA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
de

Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado

em favor
de

JOSÉ FERNANDES DE ALMEIDA FILHO
,

em razão de suposto ato coator imputado a
o
M.M. Juiz de Direito da
3
ª VARA CRIMINAL DA SERRA
,
refletido na decisão
proferida nos autos do processo n°
0014514-77.2021.8.08.0048
,

que

indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Informa a
impetrante que
a

decretação da prisão preventiva do paciente foi fundada na necessidade da preservação da ordem pública, baseado no perigo que o mesmo apresenta para a sociedade, fundamentado em um único depoimento prestado pela sua ex-companheira
. Entretanto, informa que, posteriormente, a testemunha admitiu que mentiu em parte de seu depoimento, pois estava com raiva e medo do paciente
, conforme consta no QRcode anexo ao
writ
.

Ademais, alega ocorrência de excesso de execução, visto que o paciente foi preso em 03/11/2021 e que sua audiência de instrução e julgamento está marcada apenas para 10/08/2022, ou seja, quase um ano após seu encarceramento.

Por fim, esclarece que não há elementos nos autos que indiquem que a segregação cautelar do paciente é medida indispensável, sendo assim, entende pela ilegalidade da prisão do paciente, o qual estaria detido sem que houvesse a definição de medidas cautelares, que seriam suficientes para que o paciente tenha a justiça devida.

Diante disso, intercede que s
eja concedida a liminar, determinando a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, cessando o constrangimento ilegal que sofre o paciente e, posteriormente, que seja ratificada a liminar concedida.

Decisão
desta relatoria (Id. nº
2078441
)
indeferindo o pedido liminar
.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
conforme mídia de Id. nº
2167764
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
2226534
)
opinando para que seja denegada a ordem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão para alterar a decisão outrora proferida. Explico.

Após análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pel
a
impetrante, por ora, não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Como se sabe, o artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”
.

Sobre os requ
i
sitos elencados no art. 312 do CPP, conforme já informado pelo MM Juízo a quo, a materialidade do crime já foi comprovada por meio de laudo per
i
cial e constam nos autos fortes indícios de autoria do crime
por parte do paciente.

Ademais, complementa o art. 313 do mesmo diploma processual penal,
que é
admitida a decretação da prisão preventiva,
nos
s
eguintes casos:

Art. 313.
Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I

- nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

(grifado)

II

- se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III

- se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Nesse contexto,
compulsando os autos, observo que

a cautela
r deferida pelo juízo
a quo

contempla uma das hipóteses de cabimento para a decretação da prisão cautelar, prevista no art. 313, I, do CPP, por ter o crime de homicídio qualificado, pena máxima superior a 4 (quatro) anos.

Desta forma, entendo estarem presentes os requisitos legais necessários para a decretação da prisão preventiva do acusado.

Noutro ponto, no que se refere a alegação de que a decisão do juízo
a quo
foi baseada em depoimento falso, entendo que
a prova apresentada não possui o condão de demonstrar de forma inequívoca a ocorrência do constrangimento ilegal.

Isso porque

entendo
que a análise sobre a veracidade das informações prestadas em depoimento testemunhal exige a ocorrência de contraditório e dilação probatória, o que é inviável em sede
perfunctória, em julgamento de
habeas corpus.

Por fim, em cognição sumária, não vislumbro a ocorrência do alegado excesso de
execução
,
haja vista o regular desenvolvimento do feito e da sequência procedimental
. Insta frisar que, conforme
já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, a análise do excesso de prazo para execução dos atos da marcha processual deve ser feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade:

1. O alegado constrangimento ilegal por ausência de oferecimento da denúncia está superado, tendo em vista que a peça acusatória foi apresentada em 28/9/2020. 2.
Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz.

Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.
[...] (STJ; AgRg-HC 638.205; Proc. 2021/0000233-6; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 04/05/2021; DJE 10/05/2021)
(grifado)

Por conseguinte, em consulta processual, observo que
a alegação de

excesso de execução não condiz com as condutas processuais da autoridade coatora ao diligenciar e cumprir com as exigências e prazos judiciais, aplicados a seara em questão. Inclusive considerando a última decisão prolatada, em 24/05/2022, em que, cumprindo os ditames do art. 316 do CPP, o juízo
a quo
realizou a revisão prisional, mantendo a prisão preventiva, na forma do art. 312 do CPP.

Portanto, apesar dos esforços argumentativos lançados pel
a
impetrante, entendo que ainda restam presentes os requisitos necessários para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

À luz de tais considerações,
DENEGO
a ordem,
para
manter o trâmite
regular do feito,
bem como
a prisão preventiva imposta ao paciente.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5000579-92.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOSE FERNANDES DE ALMEIDA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR
EXCESSO
DE EXECUÇÃO
– HIPÓTESE NÃO VERIFICADA –
TESTEMUNHA QUE MUDOU O DEPOIMENTO
–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
Sobre o excesso de
execução
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de qu
e “
o

excesso de prazo
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando
em
conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
”
(HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

2.
O
s autos não estavam paralisados, havendo o devido impulso e manifestação durante toda a instrução processual.

3
.
T
estemunha
que
admitiu
ter mentido
em parte de seu depoimento, pois estava com raiva e medo do paciente
.

4. Contudo, a
análise sobre a veracidade das informações prestadas em depoimento testemunhal exige a ocorrência de contraditório e dilação probatória, o que é inviável em sede
perfunctória, em julgamento de
habeas corpus.

5
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 22 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR